Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSTOS PELO CESSIONÁRIO (PROMISSÁRIO COMPRADOR). IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. ATO PERFEITO E ACABADO. CPC, ART. 902. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
2. Diante da arrematação do imóvel, em ato perfeito e acabado, a embargante/apelante carece de interesse processual, na medida em que os embargos de terceiro não lhe trarão utilidade, pois, ainda que cabível a reparação de danos em desfavor do cedente (promitente vendedor), o cessionário (promissário comprador) não poderá mais reaver o bem.
3. O art. art. 675 do CPC autoriza a oposição de embargos cinco dias após a arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Ainda que o STJ venha mitigando o rigor da regra na contagem do prazo, nas situações em que evidenciado que o embargante não tinha conhecimento do ato de constrição, não se aplica tal entendimento se verificado que os embargos de terceiro foram manejados um ano após a arrematação e depois, inclusive, da oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge da embargante.
4. Recurso desprovido.